Tribunal: TJBA
Processo: 8074363-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Data
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: HABEAS DATA CÍVEL n. 8074363-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SIDEVAL NASCIMENTO DE FRANCA Advogado(s): KARINA SANTANA BASTOS IMPETRADO: COMANDANTE DA POLICIA MILITAR NO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HABEAS DATA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO DE AUTORIDADES. COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar Habeas Data impetrado com o objetivo de obter acesso a prontuário médico e documentos produzidos pela Junta Médica da Polícia Militar do Estado da Bahia, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, tendo sido indicada como autoridade coatora o Comandante-Geral da Polícia Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia se enquadra no rol de autoridades que atraem a competência originária do Tribunal de Justiça para julgamento de Habeas Data. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência originária dos Tribunais de Justiça possui natureza excepcional e absoluta, devendo ser interpretada restritivamente, conforme previsão constitucional. 4. O art. 123, inciso I, alínea “b”, da Constituição do Estado da Bahia estabelece rol taxativo das autoridades cujos atos se submetem à competência originária do Tribunal de Justiça em sede de mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, não contemplando o Comandante-Geral da Polícia Militar. 5. O art. 92, inciso I, alínea “h”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia reproduz esse rol constitucional, reforçando a limitação objetiva da competência originária da Corte. 6. A ausência de previsão expressa do Comandante-Geral da Polícia Militar nesses dispositivos impede o reconhecimento da competência originária do Tribunal, por se tratar de regra de competência absoluta. 7. A definição da competência jurisdicional não se confunde com a legitimidade passiva, que diz respeito à autoridade responsável pela manutenção do banco de dados e pela negativa de acesso às informações. 8. A indicação de autoridade não prevista no rol constitucional com o intuito de atrair a competência do Tribunal configura indevido deslocamento de competência e não pode ser admitida. 9. A posição hierárquica elevada do Comandante-Geral não o equipara às autoridades expressamente previstas no art. 123 da Constituição Estadual, sendo incabível interpretação extensiva. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, “b”; RITJBA, art. 92, I, “h”; CPC, arts. 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Habeas Data nº 2182887-15.2023.8.26.0000, Rel. Des. Spoladore Dominguez, j. 19.07.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074363-30.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SIDEVAL NASCIMENTO DE FRANCA e como agravado COMANDANTE DA POLICIA MILITAR NO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência deste tribunal de justiça para processar e julgar o presente Habeas Data, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 03/BI-239